Tribunal: TJDFT
Processo: 0741821-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE FALSIDADE DOCUMENTAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. AÇÃO AUTÔNOMA. POSSIBILIDADE E UTILIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA E RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação declaratória de falsidade documental, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual. O autor defende possuir interesse autônomo na declaração da falsidade material de quatro recibos de quitação, além das firmas neles reconhecidas pelos Cartórios do 1o e 4o Ofícios de Notas do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há interesse processual na propositura de ação declaratória autônoma de falsidade documental, mesmo após a preclusão do incidente de falsidade suscitado nos autos do processo de dissolução de união estável no 0006986.57.2017.8.07.0016, que tramitou perante o Juízo da 3a Vara de Família de Brasília; (ii) estabelecer se a sentença de extinção do feito deve ser cassada para possibilitar a instrução probatória e o julgamento do mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação declaratória de falsidade documental prevista no art. 19, II, do CPC constitui meio autônomo adequado para aferir a autenticidade ou falsidade de documentos, não se confundindo com mero incidente de falsidade, passível de instauração no decorrer de processo no qual se questione a validade de determinada prova documental..
4. A existência de decisão anterior, proferida em processo judicial que tramitou perante a Vara de Família não afasta a utilidade da presente demanda, que pode repercutir em outras esferas jurídicas e patrimoniais.
5. No caso dos autos, a decisão que reconheceu falta de interesse processual do autor, ora apelante, viola o binômio necessidade-utilidade que ampara o direito de ação, visto que a declaração de falsidade documental possui relevância jurídica própria.
6. Inviável a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, § 3o, I, CPC) à hipótese em comento, face à ausência de provas necessárias à elucidação da matéria controvertida. Destarte, o retorno dos autos à instância originária é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento: "1. A ação declaratória de falsidade documental possui autonomia em relação ao incidente de falsidade, sendo cabível ainda que esse tenha restado prejudicado ou precluso."; "2. O reconhecimento da falsidade documental possui utilidade própria e não se limita a eventual sobrepartilha em processo de família."; "3. A ausência de prévia instrução probatória impede o julgamento do mérito em segunda instância, impondo-se a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.".
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 19, II; 370; 371; 427; 429, I; 485, VI; 1.009, § 1o; 1.013, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1951075, Apelação Cível no 0713597-82.2021.8.07.0003, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 28.11.2024, DJe 11.12.2024; TJDFT, Acórdão no 1948912, Apelação Cível no 0702813-40.2021.8.07.0005, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 04.12.2024, DJe 16.12.2024; TJDFT, Acórdão no 1939669, Apelação Cível no 0702670-26.2022.8.07.0002, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 24.10.2024, DJe 13.11.2024; TJDFT, Acórdão no 1988600, Apelação Cível no 0727519-59.2022.8.07.0003, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 03.04.2025, DJe 18.04.2025.